Tribunal: STJ
Processo: 0755097-69.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171879 - DF (2024/0358672-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
RECORRIDO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
SÓCIO-
GERENTE.
DO CTN. DISSOLUÇÃO REGULAR DA
ART. 135
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
PODERES
OU
INFRAÇÃO
À
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO. SÚMULA N. 430 DO STJ. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige a
demonstração de dissolução irregular da sociedade empresária ou de prática de
atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do
do CTN.
art. 135
2. A dissolução regular da sociedade empresária, com baixa na Receita
Federal, não caracteriza dissolução irregular, sendo insuficiente para justificar o
redirecionamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 430 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no
acervo fático-probatório, que a sociedade empresária foi regularmente
dissolvida, não havendo comprovação de atos que ensejem a responsabilidade
tributária do sócio-gerente. A pretensão recursal, portanto, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53262319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c685ced3-d413-44c9-96ae-d7bd09417b84

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c685ced3-d413-44c9-96ae-d7bd09417b84

RECURSO ESPECIAL No 2171879 - DF (2024/0358672-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
RECORRIDO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
SÓCIO-
GERENTE.
DO CTN. DISSOLUÇÃO REGULAR DA
ART. 135
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
PODERES
OU
INFRAÇÃO
À
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO. SÚMULA N. 430 DO STJ. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige a
demonstração de dissolução irregular da sociedade empresária ou de prática de
atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do
do CTN.
art. 135
2. A dissolução regular da sociedade empresária, com baixa na Receita
Federal, não caracteriza dissolução irregular, sendo insuficiente para justificar o
redirecionamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 430 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no
acervo fático-probatório, que a sociedade empresária foi regularmente
dissolvida, não havendo comprovação de atos que ensejem a responsabilidade
tributária do sócio-gerente. A pretensão recursal, portanto, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra
acórdão prolatado no julgamento de Agravo de Instrumento n. 0755097-
69.2023.8.07.0000, assim ementado (fls. 63-645):

Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. EXTINÇÃO REGULAR. PRETENSÃO DE
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS SÓCIOS-
ADMINISTRADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra
decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu o pedido de
redirecionamento do feito executivo.
1.1. Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada
para incluir a sócia administrativa no polo passivo da execução fiscal.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são
os previstos no
o, §§ 5o e 6o, da
(Lei de Execução Fiscal). A
art. 2
Lei no 6.830/1980
indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como
faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis
pelo recolhimento do tributo.
2.1. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de
constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode,
inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente
não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual
excesso de poder, nos termos do
do CTN.
art. 135
2.2. Conforme disposto na Súmula no 435 do STJ: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente”.
2.3. O referido entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1.371.128/RS,
quando firmada a tese de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-
tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente. (Tema 630).
3. Na hipótese, a análise dos elementos de prova juntados aos autos do
processo de origem revela que nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a petição
inicial da ação de execução consta como devedora apenas a sociedade empresária
contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação,
pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no
do CTN.
art. 135
3.1. Ocorre que o ente público, ao formular o requerimento de
redirecionamento ora em análise, nada argumentou a respeito da configuração das
aludidas hipóteses.
3.2. Convém acrescentar que não deve ser considerada irregularmente
dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita Federal, como ocorreu no
presente caso.
3.3. Ademais, sabe-se que a inclusão de sócio no polo passivo da relação
jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de
procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

3.4. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa
suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em
nome da pessoa jurídica.
4. Agravo de instrumento improvido.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea
, da CF, no qual alega afronta aos arts. 134 e 135 do Código
art. 105, inciso III,
a
Tributário Nacional (fls. 89-97). Sustenta, em suma, que a dissolução irregular da
sociedade empresária gera presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo ao
sócio-gerente comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infringiu a lei ou o
contrato social. Afirma que houve divergência jurisprudencial, destacando a Súmula n. 435
do STJ, que presume dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.
Postula a reforma do acórdão para admitir o redirecionamento da execução
fiscal em relação aos sócios-gerentes quando da dissolução irregular da sociedade
empresária (fl. 96).
Sem contrarrazões (fl. 106).
Decisão de admissibilidade às fls. 110-112.
É o relatório.
VOTO
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
No enfrentamento da matéria, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos quanto à possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes (fls. 75-85; sem grifos no
original):

A decisão combatida indeferiu o pedido de redirecionamento da
execução fiscal (ID 165408143 – dos autos originários):
[...]
Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de
Jurisprudência do STJ,
: "O inadimplemento da obrigação
in verbis
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária
do sócio-gerente."
Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação
tributária principal não importa em redirecionamento automático,
devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código
Tributário Nacional.

[...]
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de
Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento do requerimento de
inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica
processual, originada pela ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal
contra a sociedade empresária.
Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os
previstos no
o, §§ 5o e 6o, da
(Lei de Execução Fiscal). A
art. 2
Lei no 6.830/1980
indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como
faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis
pelo recolhimento do tributo.
Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição
da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive,
redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não
incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual
excesso de poder, nos termos do
do CTN.
art. 135
Conforme disposto na Súmula no 435 do STJ: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”.
O referido entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob
o regime de recursos repetitivos no julgamento do
quando
REsp no 1.371.128/RS,
firmada a tese de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-
gerente. (Tema 630).
[...]
Na hipótese, a análise dos elementos de prova juntados aos autos do
processo de origem revela que nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a
petição inicial da ação de execução (ID 27634014 – dos autos do processo de
origem) consta como devedora, apenas, a sociedade empresária contribuinte, de
modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela
Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no
do CTN.
art. 135
[...]
Acontece que o ente público, ao formular o requerimento de
redirecionamento ora em análise, nada argumentou a respeito da configuração
das aludidas hipóteses. Convém acrescentar que não deve ser considerada
irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita
Federal, como ocorreu no presente caso.
[...]
Ademais, sabe-se que a inclusão de sócio no polo passivo da relação
jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de
procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
[...]
Por último, é importante observar que o inadimplemento da obrigação
tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos
sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

[...]

O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à possibilidade
de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, com base nos arts. 134 e
135 do Código Tributário Nacional, concluindo que a dissolução regular da sociedade
empresária não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal, sendo
necessária a comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto.
Nessa situação, ante a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a dissolução irregular da
sociedade empresária gera presunção relativa de responsabilidade tributária – somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7
do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE. FRACASSO
DAS TENTATIVAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS PENHORADOS.
HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE NÃO DESCRITA NA LEI. SITUAÇÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE.
1. O inadimplemento do crédito tributário, por si, não atrai a
responsabilidade pessoal prevista no
do CTN. O redirecionamento da
art. 135
execução contra o sócio-gerente está condicionado à demonstração de excesso de
poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou, ainda, à dissolução irregular da
sociedade empresária. Precedentes.
2. À luz da Súmula 7 do STJ, o recurso especial não é via adequada para
verificação dos requisitos necessários para eventual redirecionamento do
processo executivo fiscal aos sócios.
3. No caso dos autos, o recurso não foi conhecido porque contrário ao
entendimento deste Tribunal Superior, tendo em vista o Estado pretender redirecionar
o processo executivo em razão de não ter sucesso na alienação de bens penhorados da
sociedade empresária executada, devidamente citada (sem discussão a respeito de
eventual e posterior dissolução irregular); situação não se enquadra nas hipóteses do
do CTN.
art. 135
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp n. 1.910.206/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
17/5/2021,
19/5/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS
POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS NA ORIGEM. SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DE
EMPRESA.
ENCERRAMENTO
DE
ATIVIDADES.
SÚMULA 435 DO STJ.
TEMA 630/STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
ALÍNEA "C".
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo para
não conhecer do Recurso Especial.
[...]
5. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da
empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não
se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
[...]
10. A incidência da referida súmula impede exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e
os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
11. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.667.994/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/8/2020,
9/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO
DO
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
PARA O SÓCIO-GERENTE. MEDIDA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM.
REEXAME DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
regional julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela
recorrente. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior possui precedente no sentido
de que "o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o
sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este
agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de
dissolução irregular da empresa. Precedentes: REsp n.o 738.513/SC, deste relator,
DJ de 18.10.2005; REsp n.o 513.912/MG, DJ de
REsp n.o 704.502/RS,
01/08/2005;
DJ de
EREsp n.o 422.732/RS, DJ de
e AgRg nos
02/05/2005;
09/05/2005;
deste relator, DJ de
" (AgRg no
EREsp n. 471.107/MG,
25/10/2004
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.200.879/SC,
DJe
.
5/10/2010,
21/10/2010)
3. No caso, concluiu a Corte de origem pela impossibilidade do
redirecionamento da execução para o sócio da empresa, tendo em vista que não
foram comprovadas pela exequente a dissolução irregular e a ausência de
patrimônio da empresa executada. Assim, infirmar as conclusões a que chegou o
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

acórdão recorrido demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos,
tarefa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial
devido ao óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Recurso especial de que se conhece em parte, e, nessa extensão, nega-se-
lhe provimento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.690.621/RS,
julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
10/4/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 85),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:26
Código de Controle do Documento: c113c6f6-2783-4a70-8791-6c38aae34419

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.171.879 / DF
Número Registro: 2024/0358672-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020801220198070016 07550976920238070000 7020801220198070016 7550976920238070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES - DF028359
RECORRIDO
: FATIMA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:28
Código de Controle do Documento: 0b0a0725-1541-48e6-8638-9467775bf173